Tribunal: TJMT
Processo: 1000854-52.2019.8.11.0026
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000854-52.2019.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO BARBOSA DA SILVA - CPF: 411.372.801-15 (RECORRENTE), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000854-52.2019.8.11.0026

Origem:

Juizado Especial Cível de Arenápolis

Recorrente(s):

JOAO BARBOSA DA SILVA

Recorrido(s):

TELEFÔNICA BRASIL S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/07/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – REAJUSTE NO PLANO - DANOS MORAIS - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Aduz o autor que pactuou com a reclamada uma prestação de serviços na modalidade “VIVO POS MG 500GB” no valor de
R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos).

Menciona que desde a adesão do plano no ano de 2016 até 2019, a conta já subiu mais de 135%, chegando ao valor cobrado mensalmente de R$ 93,89 (noventa e três reais e oitenta e nove centavos), não sendo informado os reajustes ao autor, gerando assim, danos a serem indenizados.

Apenas alega que desde 26/09/2016 a 26/07/2019, vem pagando valores superiores ao contratado, ou seja, há 35 meses o consumidor vem pagando algo que considera indevido e/ou abusivo, no entanto, permaneceu inerte durante todo esse período, pagando as faturas, sendo que poderia o autor, ter questionado administrativamente e judicialmente os aumentos, desde os primeiros meses, fato este que não se observa, pois o autor só vem questionar em juízo em 19/09/2019.

Ademais, apesar de alegar essa indevida alteração, não comprova de forma extreme de dúvidas tais fatos, até porque traz apenas alguns comprovantes, na maioria com comprovantes mais recentes e os mais antigos estão todos apagados / ilegíveis, bem como, não é crível o autor pretender o tabelamento / fixo do plano de telefonia eterno, sem nenhum tipo de reajuste anual, inexistindo tal tipo de plano.

Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade à empresa Reclamada, quanto ao suposto aumento no valor do plano contratado.

Sendo a improcedência medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão do artigo 98, §2o e 3o, do NCPC, diante da gratuidade anteriormente concedida nos autos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020